Tribunal: TJMT
Processo: 0005281-72.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005281-72.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARILENE DE SOUZA SILVA - CPF: 902.876.901-30 (VÍTIMA), CAROLINY SILVA VELOZO - CPF: 062.218.171-88 (VÍTIMA), ADRIANO BISPO DE BARROS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005281-72.2019.8.11.0006

APELANTE: ADRIANO BISPO DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEQUENO VALOR NÃO EVIDENCIADO – REITERAÇÃO DELITIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA – INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DESCLASSIFICAR O CRIME QUALIFICADO PARA O DE TENTATIVA DE FURTO SIMPLES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Se o caso concreto não se amolda a tais exigências, não deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.

A qualificadora contida no art. 155, §4o, I, do Código Penal (arrombamento de uma porta), por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

Se não preenchido o requisito da primariedade, não se pode reconhecer a causa de diminuição do furto privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005281-72.2019.8.11.0006

APELANTE: ADRIANO BISPO DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO BISPO DE BARROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Código 251777), que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

O apelante requer a aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, a sua absolvição. Subsidiariamente, almeja o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e o reconhecimento do furto privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020